Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011499-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO VILELA - CPF: 227.221.458-47 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (AGRAVANTE), SILVA BILHAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.387.796/0001-91 (AGRAVADO), LYGIA DIAS FERREIRA - CPF: 071.927.536-96 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FISCHER KUNZLER - CPF: 022.188.660-56 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - O
agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela parte agravada é aparelhada por título executivo

que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EDSON SALLES DE SOUZA
,
com o fito de reformar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos autos dos Embargos à Execução de n. 1002164-60.2024.8.11.0045, opostos em face
de
SILVA BILHAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Para tanto, o agravante alega que, embora o Juízo tenha recebido os Embargos à Execução, deixou de

atribuir efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à

tutela jurisdicional pretendida.

Aduz que a
e
xecução se fundamenta em uma cláusula contratual inválida de não concorrência, sendo o

título extrajudicial inexequível.

Sustenta que a agravada deseja impedir o agravante de prestar serviços jurídicos em Lucas do Rio

Verde/MT, cidade em que ele se consolidou profissionalmente e na qual reside.

Afirma que não existe qualquer indício ou prova de que o agravante esteja abordando clientes da

agravada para que rescindam seus contratos, bem como que as cláusulas de não concorrência privam o

agravante de exercer sua profissão, tendo em vista o pequeno número de habitantes da cidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
212945159
).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.
216017174
, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante não teria combatido as razões de decidir do julgado, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do agravante, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no decisum objurgado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares
:

Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente para garantir a dívida executada.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - EXECUÇÃO – AVALISTA – EMITENTE DO TÍTULO
- EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES CONTRA SEUS COOBRIGADOS - MANTIDAS - ART. 49, § 1º, DA LEI Nº. 11.101/2005 - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA
- RECURSO
NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

O deferimento de recuperação judicial não veda o ajuizamento nem suspende a Execução proposta contra os sócios ou coobrigados da sociedade empresária (art.6
º,II
c/
c 49
, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005).” (TJMT N.U 1018711-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Conforme se vê, a regra é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, cuja medida depende do preenchimento dos requisitos supracitados
de forma cumulativa.

No caso em análise, constata-se que o juízo singular indeferiu o pleito
suspensivo,
diante
da ausência dos requisitos da tutela provisória
.

Com efeito,
o
agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela parte agravada é aparelhada por título executivo, materializado no

Acordo de Cotista

à id.
140161072
(autos
n. 1000251-43.2024.8.11.0045
)
que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Ademais, as questões acerca
da
invalidade e

inexigibilidade
da Cláusula de Não Concorrência
sequer foram analisadas pelo juízo singular, sendo defeso adentrar nas questões de mérito, que dizem respeito a ação principal, sob pena de supressão de instância.

Vale ressaltar
, ainda,
que se trata de apenas de obrigação de não fazer e que sequer houve imposição de multa

pelo juízo, de modo que não se vislumbra
o perigo de dano.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do embargante, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024